Tribunal: STJ
Processo: 0274957-53.2018.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916692 - RJ (2025/0143641-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BRASBUNKER PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS
: GODOFREDO MENDES VIANNA - RJ073562
MARCELO LEITE DA SILVA MAZZOLA - RJ117407
LUIS FELIPE SALOMÃO FILHO - RJ234563
AGRAVADO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: ÉSIO COSTA JÚNIOR - RJ059121
ALBERTO FIGUEIREDO NETO - SE004273
VICTOR SOARES DA SILVA CEREJA - RJ168314
PHILIPPE DE OLIVEIRA NADER - DF052032
ALEXANDRE ROSA BOTELHO - RJ206795
DANIEL MARINHO DE OLIVEIRA - RJ113745
BRUNO BARROS CAVALCANTI - SE000515B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação Indenizatória c/c anulatória de ato administrativo.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido. Precedentes desta Corte.
4. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
18/11/2025
24/11/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52607638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 18:10:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: c40fcfaf-08b9-4800-beaf-0c25cfa825cb

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52607638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 18:10:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: c40fcfaf-08b9-4800-beaf-0c25cfa825cb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916692 - RJ (2025/0143641-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BRASBUNKER PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS
: GODOFREDO MENDES VIANNA - RJ073562
MARCELO LEITE DA SILVA MAZZOLA - RJ117407
LUIS FELIPE SALOMÃO FILHO - RJ234563
AGRAVADO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: ÉSIO COSTA JÚNIOR - RJ059121
ALBERTO FIGUEIREDO NETO - SE004273
VICTOR SOARES DA SILVA CEREJA - RJ168314
PHILIPPE DE OLIVEIRA NADER - DF052032
ALEXANDRE ROSA BOTELHO - RJ206795
DANIEL MARINHO DE OLIVEIRA - RJ113745
BRUNO BARROS CAVALCANTI - SE000515B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação Indenizatória c/c anulatória de ato administrativo.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido. Precedentes desta Corte.
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por BRASBUNKER PARTICIPAÇÕES S
/A contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
: Indenizatória c/c anulatória de ato administrativo ajuizada pela
Ação
agravante em face de Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás.
Documento eletrônico VDA51687588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/10/2025 17:00:00
Código de Controle do Documento: a6b8c17e-fc15-49bc-890f-0ea7736427a7

: não conheceu do recurso especial em razão da
Decisão unipessoal
incidência da Súmula n. 7 do STJ e da prejudicialidade do dissídio jurisprudencial.
: a agravante alega que a decisão monocrática aplicou
Agravo interno
indevidamente a
pois o recurso especial trata de matéria
Súmula 7/STJ,
exclusivamente de direito (validade/aplicação de cláusula de limitação de
responsabilidade em rescisão contratual unilateral), com violação de dispositivos do
CC e do CPC e dissídio jurisprudencial demonstrado pela alínea “c”, sendo suficiente
a requalificação jurídica dos fatos já delineados, sem revolvimento probatório (e-STJ
fls. 4569-4581). Reitera, ainda, questões relativas ao mérito do recurso especial.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
Diante desse contexto, deve ser mantida a decisão agravada incólume,
conforme se demonstra a seguir.

- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da
essa merece ser mantida, haja vista
Súmula 7/STJ,
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal de origem não demandaria o reexame de fatos
e provas.
Como exposto na decisão agravada, o TJ/RJ, ao analisar o recurso
interposto pelo agravante, concluiu o seguinte (e-STJ fls. 3.280-3.281):

Subsidiariamente à impugnação da sentença apelada e ao pedido de sua reforma
integral, a Apelante pretendeu ainda que fosse a mesma reformada para observar os
limites contratuais da responsabilidade das partes, conforme estipulado na 14a
cláusula do contrato no 2050.0053192.09.2, que diz respeito às responsabilidades dos
litigantes (fls.206), a seguir transcrita:
[...].
Documento eletrônico VDA51687588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/10/2025 17:00:00
Código de Controle do Documento: a6b8c17e-fc15-49bc-890f-0ea7736427a7

Tal pretensão deve ser acolhida. Isso porque há previsão contratual neste sentido,
conforme restou demonstrado pela Apelante e, nesse aspecto, deverá prevalecer o
princípio da autonomia privada que rege os contratos.
Contudo, observa-se que, em contrarrazões, a Apelada afirma a existência de outro
contrato, no 2050.0053191.09.2 (fls.73) que versa sobre os ajustes referentes ao
afretamento de embarcação, constando cláusula indicativa (14.5) de que o valor
fixado para a limitação de responsabilidade é de USD 3.000.000,00 (três milhões de
dólares).
[...].
Verifica-se, no entanto, da simples leitura de tal cláusula, que ela diz respeito à dano
ambiental, de natureza distinta da cláusula discutida, cujo limite é imposto à própria
Apelada e que nenhuma equivalência tem com os limites estabelecidos
consensualmente, e sem qualquer violação ao princípio da boa-fé, na 14a cláusula
contratual.
Assim, a apuração dos valores (recebíveis) referentes à condenação, quando da
liquidação da sentença, deverá observar a quantia apontada como limite, qual seja,
US$1.000.000,00 (um milhão de dólares norte-americanos).
Considerando que a sentença bem apreciou a matéria, aplicando adequadamente as
normas e observando com cuidado a prova produzida, deve ser mantida quase
integralmente, limitando-se o acolhimento do recurso à parte mínima da pretensão,
daí porque impõe-se a majoração dos honorários recursais.

Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

- Da divergência jurisprudencial
Ademais, deve também ser mantido o entendimento de que não é
possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência
jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na
interpretação da lei.
Isso porque a
também se aplica aos recursos especiais
Súmula 7/STJ
interpostos pela alínea “c”, do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt nos
EDcl no
4a Turma, DJe de
AgInt no
AREsp 1041244/RJ,
22/11/2019;
3a Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 821.337/SP,
13/03/2017;
AREsp n. 964.391/SP,
3a Turma, DJe de 21/11/2016.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA51687588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/10/2025 17:00:00
Código de Controle do Documento: a6b8c17e-fc15-49bc-890f-0ea7736427a7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.916.692 / RJ
Número Registro: 2025/0143641-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02749575320188190001 202302111579 202324502671 2749575320188190001
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRASBUNKER PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS : GODOFREDO MENDES VIANNA - RJ073562
MARCELO LEITE DA SILVA MAZZOLA - RJ117407
LUIS FELIPE SALOMÃO FILHO - RJ234563
AGRAVANTE : PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS : ÉSIO COSTA JÚNIOR - RJ059121
ALBERTO FIGUEIREDO NETO - SE004273
VICTOR SOARES DA SILVA CEREJA - RJ168314
PHILIPPE DE OLIVEIRA NADER - DF052032
ALEXANDRE ROSA BOTELHO - RJ206795
DANIEL MARINHO DE OLIVEIRA - RJ113745
BRUNO BARROS CAVALCANTI - SE000515B
AGRAVADO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Documento eletrônico VDA52586818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:45:11
Código de Controle do Documento: 3f23cf5b-1ceb-4c71-9da4-8986cd3614d2

ADVOGADOS : ÉSIO COSTA JÚNIOR - RJ059121
ALBERTO FIGUEIREDO NETO - SE004273
VICTOR SOARES DA SILVA CEREJA - RJ168314
PHILIPPE DE OLIVEIRA NADER - DF052032
ALEXANDRE ROSA BOTELHO - RJ206795
DANIEL MARINHO DE OLIVEIRA - RJ113745
BRUNO BARROS CAVALCANTI - SE000515B
AGRAVADO
: BRASBUNKER PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS : GODOFREDO MENDES VIANNA - RJ073562
MARCELO LEITE DA SILVA MAZZOLA - RJ117407
LUIS FELIPE SALOMÃO FILHO - RJ234563
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRASBUNKER PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS : GODOFREDO MENDES VIANNA - RJ073562
MARCELO LEITE DA SILVA MAZZOLA - RJ117407
LUIS FELIPE SALOMÃO FILHO - RJ234563
AGRAVADO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS : ÉSIO COSTA JÚNIOR - RJ059121
ALBERTO FIGUEIREDO NETO - SE004273
VICTOR SOARES DA SILVA CEREJA - RJ168314
PHILIPPE DE OLIVEIRA NADER - DF052032
ALEXANDRE ROSA BOTELHO - RJ206795
DANIEL MARINHO DE OLIVEIRA - RJ113745
BRUNO BARROS CAVALCANTI - SE000515B
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
24/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA52586818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:45:11
Código de Controle do Documento: 3f23cf5b-1ceb-4c71-9da4-8986cd3614d2

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52586818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:45:11
Código de Controle do Documento: 3f23cf5b-1ceb-4c71-9da4-8986cd3614d2